Tribunal: TJMT
Processo: 1011190-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RAI 1011190-62.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Walter Trindade Boabaid contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de exoneração de alimentos no 1017113-43.2020.8.11.0014, proposta em desfavor de Willian Viana Boabaid que deferiu o pedido de parcialmente a tutela de urgência requerida determinando que o pagamento dos alimentos se dê na conta judicial vinculada aos autos até ulterior deliberação.
Narra o agravante que o agravado que “o Agravado, além de ser maior de idade (22 anos – DOC.05), constituiu família, conforme certidão de casamento em anexo (DOC.06), possui trabalho com renda fixa, o que se verifica através da CTPS (DOC.07), fatos estes que de pronto autorizam a imediata exoneração do pagamento da pensão alimentícia fixada em 50% do salário mínimo mensal. ” (Id. 43611978, pág. 5)
Defende que a extinção da obrigação de alimentos decorre de expressa previsão legal (Art. 1.708 do CC), de forma que continuar com o depósito em Juízo não é razoável e impõe ao agravante um ônus que não lhe é imposto por lei.
Requer seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso e exonerar o agravante do pagamento de alimentos. No mérito pugna pela reforma de decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico os requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida.
Ressai dos autos, que o agravado possui 22 anos de idade (Id. 43611983), está casado desde o ano de 2018 (Id. 43611984), além de possuir emprego, fatos estes que foram consignados na decisão agravada:
“[..] A probabilidade do direito exigida pelo caput do art. 300, do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos autos, de acordo com as provas apresentadas pelo autor de que, o requerido conta com 22 anos de idade, esta casado desde o ano de 2018 e, com carteira assinada na função de auxiliar de estoque. [...]” (Id. 43611981, pág. 2)
O artigo 1.708 do CC disciplina que “Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos”, logo, não há mais obrigação do agravante em prestar os alimentos.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e determino que o agravante seja exonerado do pagamento do equivalente a 50% do salário mínimo mensal ao Agravado.
Intime-se a SAD-MT (Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78050-970) para que pare de proceder com os descontos dos valores referente a pensão alimentícia no salário mensal do agravante.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se o juízo “a quo” requisitando-lhe informações.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbos Farias
Relator